Tribunal: TJBA
Processo: 8058826-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058826-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ANA VERENA SOARES VILAN MONTEIRO

Advogado(s)
:
HERBERT SANTOS ARAUJO, TIAGO VILAN MONTEIRO, INGRA FARIAS DOMINGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DA MENSALIDADE COM BASE NO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde embargante, mantendo decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o refaturamento da mensalidade no valor de R$ 1.598,94, correspondente à aplicação do índice contratual FIPE-SAÚDE, diante da alegada abusividade de reajustes que totalizaram 209,02%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou julgamento extra petita ao manter a fixação provisória da mensalidade do plano de saúde no valor correspondente à aplicação do índice FIPE-SAÚDE, bem como se caberia, em sede de embargos de declaração, autorizar a incidência de reajustes anuais e por faixa etária previstos pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial concede providência expressamente requerida na petição inicial, especialmente em sede de tutela de urgência.

5. A petição inicial da demanda originária formulou pedido específico para manutenção do plano de saúde com emissão de boletos mensais no valor de R$ 1.598,94, quantia obtida mediante aplicação do índice FIPE-SAÚDE sobre a mensalidade original.

6. A fixação do valor possui caráter provisório e cautelar, destinada a assegurar a continuidade do vínculo contratual e a proteção do direito à saúde durante a tramitação do processo, bem como revela-se reversível.

7. O pedido subsidiário da embargante para autorização de reajustes anuais e por faixa etária não configura omissão do acórdão, mas tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial concede tutela de urgência em conformidade com pedido expresso formulado na petição inicial.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à formulação de pretensão recursal sucessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 302, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8058826-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
ANA VERENA SOARES VILAN MONTEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,

nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA